Tribunal: TJPA
Processo: 0079716-60.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0079716-60.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, RICARDO AUGUSTO DANTAS VELHO VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.

3. Constam dos autos,
que o apelado prestou Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, sendo aprovado na 156ª colocação (id. 1900600 – Pág. 13), figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (id. 1900600 – Pág. 1).

4.
Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação do apelado no concurso em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto é, dentro do número de vagas ofertadas.

5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em
Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

Belém,

28 de setembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença (id nº 1900613) prolatada pela MMº Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
RICARDO AUGUSTO DANTAS VELHO VILHENA
, concedeu a segurança nos seguintes termos:

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar ao impetrado que nomeie o impetrante RICARDO AUGUSTO DANTAS VELHO VILHENA ao cargo 03: Assistente de Administração/Belém – SEMEC/2012.

Que a presente determinação seja cumprida no prazo de 30 (trinta dias).

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sem honorários advocatícios em atenção ao artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação (id. 1900614).

Em suas razões recursais, sustenta que, apesar do apelado ter sido aprovado em concurso público para o cargo de assistente de administração – concurso 001/2012 - SEMEC, não há como nomeá-lo e empossá-lo, visto que os cargos foram ofertados no concurso público sem que efetivamente houvessem sido criadas vagas.

Esclarece que embora a Lei Municipal nº 7.507/91 tenha criado o cargo de Assistente de Administração, não estabeleceu que fossem criadas 350 (trezentos e cinquenta e cinco) vagas somente para a SEMEC.

Afirma que, na época da realização do certame, existiam 741 (setecentos e quarenta e um) servidores ocupando a função de Assistente de Administração, ou seja, não havia nenhum cargo vago legal a ser ocupado pelo apelado.

Alega que, mesmo que a Lei Municipal nº 9.203/16 tenha realizado a reestruturação dos cargos efetivos da Administração Pública Direta e Indireta, e definido o total de cargos existentes em cada uma das carreiras, isso somente ocorreu após o encerramento do prazo de validade do concurso, fazendo com que o apelado não tenha o direito à nomeação ao cargo pleiteado.

Argumenta que a nomeação do agravado poderia implicar em violação à lei de responsabilidade fiscal, na medida em que não existe dotação orçamentária suficiente para realizar o provimento do referido cargo, principalmente diante da crise financeira vivenciada pelo país.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença.

Às fls. (id. 1900618 – Pág. 2/18) o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 1900619 – Pág. 2/27), O Ministério Público Estadual, na qualidade de
custus legis
, interpôs recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença, haja vista ter atuado em casos semelhantes, referentes ao mesmo concurso público, onde ficou demonstrada a inexistência de cargo efetivo vago a ser preenchido, questão que não poderia ser comprovada em Mandado de Segurança.

Esclarece que a situação se deu em um contexto de transição de governos na Prefeitura Municipal de Belém em que o governante, ao final do mandato, aprovou a abertura de concurso em várias secretarias prevendo uma quantidade de vagas exorbitantes, muito além do número de cargos efetivamente existentes, criados por lei. Assim, com a eleição e ascensão do novo prefeito, o concurso foi concluído em 2013, ficando a cargo deste último nomear os candidatos aprovados, sem, contudo, existirem vagas para lotar todos.

Assevera que, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração é perceptível que não existem vagas criadas por lei na estrutura da administração municipal a serem preenchidas para o cargo de assistente de administração da SEMEC. E que, diante da exigência constitucional que a criação de cargo público seja por lei, não existe na administração pública lugar para ser ocupado pelo apelado e eventual nomeação e posse seriam atos nulos por violar o princípio da legalidade estrita.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação.

De acordo com certidão de fls. (id. 1900621 – Pág. 2), o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (id nº 2063503 – Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal verificar se o apelado possui direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Assistente de Administração ofertado no Concurso Público nº 01/2012 – SEMEC/PMB, por ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de Assistente de Administração.

Consta dos autos, que o apelado prestou Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, sendo aprovado na 156ª colocação (id. 1900600 – Pág. 13), figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (id. 1900600 – Pág. 1).

Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação do apelado no concurso em questão, comprovando ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas.

Verifico que não pairam maiores dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo do impetrante/apelado pela autoridade coatora, senão vejamos.

Sobre o assunto, a
Constituição
da República de 1988 determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo
37
, a
CF/88
traz a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

A respeito do tema, necessário frisar que até pouco tempo a jurisprudência do STF e do STJ era pacífica no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado
[1]
.

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)

(grifo meu
)

Contudo, a “quaestio juris” do caso sob enfoque, se reflete no fato de que o apelado possui direito à nomeação, porquanto aprovado em concurso público, dentro do número de vagas e, expirado o prazo de validade do referido certame, não lhe foi assegurado o seu direito de nomeação e posse.

Com efeito, compulsando os autos verifico, que o certame foi homologado em 20/06/2013, pela publicação do DOM nº 12.356, e sua validade se exauriu em 19/06/2015, não existindo informações nos autos de que o concurso foi prorrogado por mais dois anos.

No que se refere ao argumento do Município de Belém de que a lei não prevê o número de vagas ofertadas no edital e, por isso, o apelado não poderia ser nomeado, não merece prosperar, tendo em vista que o edital de concurso faz lei entre as partes e, se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas, é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação.

É valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Consigno que neste E. Tribunal, há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo.
2 - Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Decisão mantida em todos os seus fundamentos.

4 - Decisão unânime.

(2016.00978002-13, 157.093, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/03/2016, Publicado em 17/03/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO LIMINAR.
NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837311 RG / PI PIAUÍ.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR AFASTADA.

I- De início consigna-se que a "vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" (AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013).

II - Os aprovados em concurso público dentro das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, desde que observadas algumas situações. i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

III -
Na esteira da posição do Superior Tribunal de Justiça, a Administração Pública, ao publicar o edital e estabelecer o número de vagas a serem preenchidas, exerce seu legítimo poder discricionário, materializando-o através da prática de um ato vinculado.

- Por tal razão, o candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no Edital, possui direito subjetivo à nomeação, e não apenas expectativa de direito, sendo desnecessário, nessa hipótese, perquirir a existência de contratação precária de funcionários, tampouco a eventual preterição na ordem de classificação.

IV - In casu, reconhece-se, o direito subjetivo à nomeação do candidato devidamente aprovado no concurso público, pois houve a comprovação de que o impetrante foi aprovado e classificada no 57º lugar para o cargo de Agente de Vias Públicas, para um total de 100 vagas ofertadas no edital, bem como a propositura da ação mandamental ocorreu dentro dos 120 dias após a expiração do prazo de validade do certame, circunstância suficiente a autorizar a reivindicação do impetrante à nomeação, na esteia da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311 RG / PI ? PIAUÍ.

V - No que de refere ao argumento do Município de Belém de que

a lei não prevê o número de vagas ofertadas no edital e, por isso, os impetrantes não poderiam ser nomeados, não merece prosperar, tendo em vista que o edital, a priori, faz lei entre as partes e se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas (100 vagas) é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e empossamento. Precedente do TJPA Acórdão n. 157.093.

VI - Finalmente, também não merece guarida a alegação de impossibilidade de cumprimento da liminar pelo advento de Lei Municipal que teria extinto os cargos ofertados no certame, pois a referida legislação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos, ou seja, com este recurso, o que não ocorreu, quedando o tema precluso, por força do art. 333, inciso II, 337 e 473, do CPC/73.

VII ? Agravo interno conhecido e improvido.

(2016.04739121-84, 168.108, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 24/11/2016, Publicado em 28/11/2016).

Ademais, destaco julgados em caso semelhante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.

1- Em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837311), o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, não mera expectativa de direito.

2- Rejeitada a alegação de discricionariedade da Administração para realizar a nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas, porque inexistem elementos comprobatórios que evidenciem as hipóteses excepcionais que ressalvam o dever de nomeação.

3- Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

(2019.05129472-62, 210.714, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-12).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF.

2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.

3. Constam dos autos, que os impetrantes prestaram Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC para o cargo de Agentes de Serviços Gerais, sendo o impetrante MARCIO DIAS SENHA aprovado na 519 ª colocação, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA LOBATO na 548ª, IVANELMA BRITO DOS SANTOS na 553ª colocação, REGIANE BRITO TEOFILO na 555ª colocação e ANDREA DE OLIVEIRA

MORAES na 580ª colocação, figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 650 (seiscentos e cinquenta) vagas para o referido cargo, entretanto, até o momento da propositura da ação ainda não haviam sido nomeados.

4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação dos apelados no concurso em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto é, dentro do número de vagas ofertadas.

5. Recursos de Apelação conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.(2019.01863366-22, 203.676, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-15)

Assim, não merece guarida a alegação da municipalidade de impossibilidade de cumprimento da sentença pelo advento de Lei Municipal que teria extinto os cargos ofertados no certame, e que foram ofertadas vagas que não existiam, assim como de que já se encontra com “saúde financeira fragilizada”, defendendo, inclusive, que o ato de não nomeação encontra respaldo legal, partindo-se da interpretação “contra legem”, pois a referida alegação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, o que não ocorreu.

Ademais, no momento que o Administrador torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e nos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial (Banca Examinadora, por exemplo).

Não obstante, a Lei nº 9.203/16 que regulamentou a existência de cargos no Município de Belém, dentre eles o ora pleiteado, é do ano de 2016, posterior ao concurso realizado no ano de 2012, e sendo posterior ao certame, não pode ser utilizada para prejudicar o interesse do apelado.

Ressalto que havendo a necessidade de prover determinado número de cargos através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidatos aprovado dentro das vagas ofertadas transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo, sendo ilegal o ato da autoridade coatora que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantenho a sentença em todos os seus termos

Em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença ora objurgada na sua integralidade.

É como voto.

Belém,

28 de setembro de 2020.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 19/10/2020